Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADAS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 203 do CPC, entende-se por “sentença” o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 1.1. O ato judicial impugnado acolheu a impugnação da executada e julgou extinta a fase de cumprimento provisório de sentença (execução provisória), tratando-se, assim, de sentença e, portanto, impugnável por meio de recurso de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, tal como procedeu a recorrente. 1.2. No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ. No Resp 1698344, o relator, Mins. Luiz Felipe Salomão, esclareceu que caberá apelação se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual, e caberá agravo de instrumento nos demais casos.1.3. Preliminar afastada.
2. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. 2.1. Na presente hipótese, o julgador singular não reconheceu incidência da multa diária em desfavor das executadas, em razão da inexistência de descumprimento da obrigação. A seu turno, a apelante impugna exatamente o mencionado não reconhecimento, discorrendo sobre os fatos e a necessidade de aplicação da multa no caso. 2.2. Preliminar afastada.
3. De acordo com o art. 537, §1o, II, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
4. No caso dos autos, não se desconhece que a apelante tenha restado impossibilitada da administração do medicamento, no entanto, tem-se que dos documentos acostados aos autos, observa-se que houve movimentação por parte da apelada para a liberação do medicamento, conforme guias de serviço profissional que demonstram a autorização do tratamento em 08/10/2021, em 28/10/2021 e em 10/11/2021, tendo a apelante efetivamente recebido o medicamento em 16/11/2021.
5. A hipótese se amolda ao disposto no inciso II, do §1o, do art. 537, do CPC, tendo em vista que a parte apelada, além de não ter se mantido inerte para o cumprimento da obrigação, demonstrou o cumprimento superveniente da obrigação, subsistindo a possibilidade de não aplicação das astreintes.
6. Ademais, a multa diária é instituto que não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, de maneira que, uma vez cumprida a determinação judicial em que estava baseada, ou demonstrado o seu desequilíbrio econômico em relação à própria obrigação, não há fundamentos para que ela possa ser mantida, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.
7. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e improvido.